Tribunal: TJBA
Processo: 8001090-63.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001090-63.2023.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NATIANE JESUS SANTANA e outros Advogado(s): APELADO: EDSON NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS. MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO DE FORMA INCOMPLETA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono de causa, em ação de execução de alimentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono de causa observou os requisitos legais, especialmente quanto à necessidade de prévia intimação pessoal da parte e de seu representante processual. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono de causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil. 4. A tentativa de intimação da parte autora ocorreu de forma incompleta, não sendo explorados todos os meios disponíveis para sua localização, especialmente o contato telefônico/WhatsApp indicado na petição inicial. 5. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, que representa a parte autora nos autos, configura violação às prerrogativas institucionais previstas no artigo 128, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 80/94, constituindo vício procedimental que compromete a regularidade da extinção do processo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exigência do §1º do referido dispositivo legal. 2. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, violando prerrogativa institucional prevista no art. 128, I, da LC nº 80/94, configura nulidade processual." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 274, §único, 485, III, §1º §6º; LC nº 80/94, art. 128, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 808.411/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 10/04/2006. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001090-63.2023.8.05.0137 em que é Apelante E. N. D. J., representado por sua genitora Natiane Jesus Santana e Apelado Edson Nascimento dos Santos, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar provimento à Apelação Cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator